Tribunal: TJSP
Processo: 2093640-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a apresentação de instrumentos de procuração atualizados, com poderes expressos para receber e dar quitação, para autorizar a expedição de mandado de levantamento. Desnecessidade. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento [inexistente, no caso], a procuração outorgada na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a apresentação de instrumentos de procuração atualizados, com poderes expressos para receber e dar quitação, para autorizar a expedição de mandado de levantamento. Desnecessidade. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento [inexistente, no caso], a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Art. 105, § 4o, do CPC. Parte assistida pelos mesmos patronos desde o início do processo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093640-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS, JAIME DE FREITAS CAIRES, ONOFRE
LUIZ DE CAMPOS, NORIVAL MORAES, MIGUEL JACINTHO JANEZ, JOAQUIM
RIBEIRO MANÇO, JOÃO VIEIRA, EUNICE VELLOSO FREIRE, ELIAS DE
FREITAS CAIRES, DORVALINO BORGES, DELFINO GOMES CALDEIRA e
CARLOS GONÇALVES, é agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093640-28.2020.8.26.0000
2
Voto
14004
Agravo de Instrumento
2093640-28.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravantes
Jaime de Freitas Caires e outros
Agravado
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Juíza de Primeiro Grau
Renata Barros Souto Maior Baião
Decisão/Sentença
6/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que determinou a apresentação de
instrumentos de procuração atualizados, com poderes expressos
para receber e dar quitação, para autorizar a expedição de
mandado de levantamento. Desnecessidade. Salvo disposição
expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento
[inexistente, no caso], a procuração outorgada na fase de
conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive
para o cumprimento de sentença. Art. 105, § 4o, do CPC. Parte
assistida pelos mesmos patronos desde o início do processo.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por JAIME DE FREITAS CAIRES e OUTROS contra a r. decisão de fls. 27
que, em cumprimento de sentença promovido em face do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, determinou a
apresentação de instrumentos de procuração atualizados, com poderes expressos
para receber e dar quitação, no prazo de 15 dias úteis, para se autorizar a
expedição de mandado de levantamento.
Os agravantes requerem a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão,
com fundamento no art. 105, § 4o, do CPC.
Antecipação da tutela recursal deferida a fls. 37/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093640-28.2020.8.26.0000
3
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença.
Os agravantes são assistidos pelos mesmos patronos desde o início do
processo.
Todas as procurações de fls. 6/17 estão com firma reconhecida e, dentre os
poderes conferidos pelos outorgantes, estão o de receber e dar quitação.
Segundo o art. 105, § 4o, do CPC, “Salvo disposição expressa em sentido contrário
constante do próprio instrumento [inexistente, no caso], a procuração outorgada
na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive
para o cumprimento de sentença”.
Descabida a imposição de apresentação de procurações atualizadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL